Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. A obscuridade é caracterizada nas circunstâncias em que a redação do ato decisório não é suficientemente clara, com prejuízo à compreensão do provimento jurisdicional.
4. O proferimento de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 4.1. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado, é evidentemente inviável que no ato do proferimento da sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, a continuar a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão. 4.2. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora.
5. No caso, o acórdão proferido no agravo de instrumento confirmou a tutela provisória, tendo determinado, ao agravado, que assegure à agravante a imunidade tributária ao recolhimento do ITBI. Os efeitos do acórdão, portanto, por evidente, devem subsistir até o advento do julgamento da apelação interposta pela embargada.
6. Em relação à mencionada obscuridade, o acórdão referiu-se ao tema no 796 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do qual deliberou-se a respeito do alcance da imunidade tributária do ITBI nos termos da norma prevista no art. 156, § 2o, inc. I, da Constituição Federal. O referido tema tratou a respeito da incorporação de imóveis ao patrimônio de sociedades empresárias, no caso em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.
7. O acórdão foi obscuro, de fato, uma vez que sua redação não foi suficientemente clara em relação ao fundamento para assegurar a imunidade tributária referente ao ITBI em benefício da ora embargada. Com efeito, houve alusão ao tema no 796, que trata de questão diversa. 7.1. Ocorre que o debate que permeou o agravo de instrumento foi relacionado mais especificamente à necessidade da análise a respeito da atividade preponderante exercida pela sociedade empresária, antes do agravado conceder a pretendida imunidade ao recolhimento do ITBI. 7.2. Esse tópico é justamente o objeto do tema de repercussão no 1348, editado por nossa Suprema Corte, suscitado pelo embargante, que não foi mencionado no acórdão impugnado. 7.3. Isso não obstante, a repercussão geral concedida no Recurso Extraordinário no 1.495.108, precedente originário do tema no 1348, não foi precedida da determinação de suspensão do curso do processo.
8. Finalmente, o acórdão consignou expressamente que a imunidade do ITBI deve ser reconhecida na hipótese de integralização de capital social por meio da transferência de bem imóvel, independentemente de estar a atividade empresarial relacionada, ou não, à administração ou compra e venda de bens imóveis.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.